Tribunal: STF
Processo: RE 1406559
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO APENAS NA PARCELA ATINENTE AO DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO PATRONO DO MUNICÍPIO, INCIDENTE TÃO SOMENTE SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS DO VALOR DO PRECATÓRIO RELATIVO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DO FUNDEF. ADPF Nº 528/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS: NÃO ALTERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO EM PARCELA MÍNIMA. PROVIMENTO, EM PARTE. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário da União e, por conseguinte, ordenei a inversão da verba honorária de sucumbência (e-doc. 202).



    2. O Município embargante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (e-doc. 203).



    3. A Fazenda Nacional apresentou resposta aos aclaratórios, pugnando pela manutenção do decisum (e-doc. 208).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em que pese uma primeira alteração do julgado, promovida pela decisão aqui embargada, verifico que, uma vez mais, é necessário corrigir o comando exarado. 



    5. Isso porque, em seu recurso extraordinário (e-doc. 32), a União busca (i) a aplicação da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do débito que tem como credora a municipalidade e, ainda, (ii) o reconhecimento de que o destaque ou retenção dos juros moratórios incidentes sobre o repasse devido a título da constituição do Fundef não possa ser objeto da incidência da verba advocatícia contratual em favor dos Municípios. 



    6. Desta feita, exsurge o interesse recursal da União na interposição do reclamo extraordinário, uma vez que a Turma Julgadora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em composição ampliada, aplicou o IPCA-E como índice para atualização do débito, a teor do Tema RG nº 810, bem como pela possibilidade de retenção de parcela em favor do advogado do Município, conforme trechos da ementa que aqui reproduzo:



    “(...) 7. No mérito, quanto à possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de correção monetária das diferenças devidas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, em 20 de setembro de 2017, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (...)



    9. No tocante ao pedido de destaque da verba honorária contratual, o entendimento da Turma em sua composição ampliada é no sentido de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906, de 1994.” (e-doc. 19, p. 6-7).



    7. Confira-se, ainda, trecho da fundamentação e a parte dispositiva do acórdão impugnado:



    “No tocante à retenção dos valores a serem percebidos pelo Município, a título de honorários advocatícios contratuais, o posicionamento do Relator é no sentido de que não pode haver o destaque desses honorários, posto que o parágrafo 4º, do art. 22, da Lei 8.906, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, e, in casu, aqui, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito. Entretanto, o entendimento da Turma é no sentido contrário, na defesa de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, mesmo em se cuidando de verba com o carimbo do FUNDEF.



    Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do Município, para majorar a verba honorária sucumbencial para R$ 10.000,00, e, por maioria, dar parcial provimento à apelação da União, para reconhecer a impossibilidade do destaque dos honorários advocatícios contratuais de verbas do Fundef, vencido o des. Leonardo Carvalho, e, na Turma em sua composição ampliada, decide, por maioria, negar provimento à apelação da União, reconhecendo a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, vencidos, nesta parte, os des. Frederico Wildson e Janilson Bezerra de Siqueira, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que passam a integrar o presente julgado. Participaram do julgamento, além dos integrantes da 2ª Turma (Janilson Bezerra de Siqueira, Frederico Wildson da Silva Dantas e Leonardo Carvalho), os des. Lázaro Guimarães e Edilson Nobre Júnior, integrantes da 4ª Turma.” (e-doc. 19; destaques acrescidos).



    8. De fato, é irreparável o acórdão no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 



    9. Com efeito, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos).



    10. No aludido Tema RG nº 810, a modulação de efeitos foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    11. No que atina à extração da verba honorária advocatícia de natureza contratual destinada aos patronos do Município, o aresto vergastado merece parcial retificação, único ponto em que procede a insurgência da Fazenda Nacional, à medida em que a incidência do percentual sobre as verbas do Fundef/Fundeb é somente cabível na parcela do débito acrescentada pelos juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência do STF, como ficou definido na ADPF nº 528/DF. Confira-se:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; destaque acrescidos).



    12. Assim, remanesce a sucumbência da União quanto ao índice de correção monetária aplicável, e, parcialmente, quanto à possibilidade de destaque da verba honorária contratual dos valores direcionados ao Fundef, entretanto, em parcela menor do que aquela prevista no acórdão recorrido — repito, tão somente na parte da verba correspondente aos juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido pela União. 



    13. Ante o exposto, exerço novo juízo de reconsideração, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário da União, tão somente para reduzir a base de cálculo da verba honorária contratual do advogado do Município, que deve estar restrita, nos termos da ADPF nº 528/DF, ao montante agregado ao valor do Fundef pela incidência dos juros moratórios sobre o montante do requisitório. Em razão da sucumbência em parte mínima, deixo de alterar a distribuição da verba honorária sucumbencial. Por conseguinte, prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator